Tribunal: TJBA
Processo: 8030585-78.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030585-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE NILTON DE CERQUEIRA SANTANA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA.

MÉRITO.
POLICIAL MILITAR
INATIVO
. REENQUADRAMENTO
DE GRADUAÇÃO PARA 1º TENENTE.

PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO
.
RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL
.

GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE NÃO FOI EXTINTA.

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I –
No tocante à
suposta ilegitimidade passiva do Governador do
Es
tado da Bahia, entendo que deve ser rechaçada, tendo em vista que tal autoridade é hierarquicamente superior ao Secretário de Administração, cabendo-lhe a responsabilidade das atividades atreladas à política de recursos humanos dos servidores públicos vinculados ao Estado.
C
abe ao Governador conferir aos servidores a promoção e reclassificação, de modo que – em caso de concessão da segurança – a reclassificação pleiteada pelo Impetrante depende de ato exclusivamente cabível ao Chefe do Executivo Estadual.

II - Observa-se que, na espécie, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, pois a cada mês omite-se a Administração de, supostamente, promover a adequação da remuneração da impetrante, com base no princípio da paridade. Razão pela qual, rejeita-se a prejudicial de decadência.

III – Mérito. A questão controvertida versa sobre a reclassificação do impetrante ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, a revisão de seus proventos, a fim de que sejam calculados com base no posto de Capitão.

IV - A Lei nº 7.145/97, que dispõe sobre a reorganização de escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, continuou prevendo graduação de Subtenente na estrutura organizacional da Polícia Militar, inexistindo, portanto, a alteração da classificação dos ocupantes da referida graduação à época. Isto posto, conclui-se que a graduação de Subtenente não foi abarcada dentre as hipóteses de reenquadramento imediato, devendo, portanto, ocorrer a manutenção da referida graduação nos quadros da Polícia Militar.

V - Ressalte-se que a Lei nº 11.356/2009 promoveu nova alteração na estrutura organizacional da Polícia Militar, tendo previsto expressamente no Estatuto dos Policiais Militares a graduação de Subtenente.

VI - Inconteste que a promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de alguns requisitos legais, para além do interstício temporal, quais sejam: inclusão em lista de Pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação atual, além da existência de vagas, conforme disposto no art. 138 da Lei 7.990/2001. No caso dos autos, não há prova de que o Impetrante possuía direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo.

VII - Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8030585-78.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JOSÉ NILTON DE CERQUEIRA SANTANA
e Impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01-446